Tribunal: TJSP
Processo: 0004188-71.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo – Atestado de bom comportamento carcerário – Circunstâncias do caso concreto indicam a possibilidade de concessão deste benefício – Agravo provido.